Tribunal: TJDFT
Processo: 0001388-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001388-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JOAO CARLOS DA SILVA BUENO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17287293, o exequente apresentou pedido de reconsideração convolável em agravo interno contra a v. decisão de ID 16655091 que condenou o executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé e pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta que não houve má-fé, mas apenas falha administrativa (ID 17287293). É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos, é até compreensível que, diante do grande volume de processos decorrentes do MSG 7.253/97, cuja lide protela já há mais de quinze anos neste Tribunal, as partes possam se enganar quanto a um ou outro procedimento, tendo em vista as inúmeras providências que têm sido adotadas nos autos a fim de viabilizar a efetiva e mais célere possível entrega da prestação jurisdicional. Entendo que são razoáveis as justificativas apresentadas pela laboriosa Procuradoria do DF, considerando, ainda, a quantidade de substitutos processuais e de incidentes no feito, tendo o ente público, além disso, colacionado aos autos o comprovante de pagamento, afastando, pois, qualquer indicativo de má-fé. Ante o exposto: a) Acolho o pedido de reconsideração formulado pela exequente e revogo, em parte, a decisão de ID 6655091 para afastar as multas por litigância de má-fé e pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça; b) Determino que sejam oficiadas a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a OAB/DF sobre a reconsideração da decisão de ID 16655091; c) Preclusa essa decisão, intime-se o exequente para se manifestar sobre os comprovantes de pagamento colacionados aos IDs 17281541 e 17287304. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, §3o, II, do CPC. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador